Tribunal: TRF3
Processo: 5003814-36.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
460/907)

5003814-36.2020.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003814-36.2020.4.03.6103

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERVALDO ASSIS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA CRISTINA BARROS MARCONDES - SP397404-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA CARLA FERREIRA BARBOSA - SP361154-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIR VAZ PINTO - SP96387-A

APELADO: ROBERVALDO ASSIS FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA CARLA FERREIRA BARBOSA - SP361154-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JAIR VAZ PINTO - SP96387-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA CRISTINA BARROS MARCONDES - SP397404-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo o reconhecimento da especialidade de período laboral. O embargante aponta omissão no julgado, alegando que não foi devidamente analisada a invalidade da prova técnica (PPP) por suposta ausência de indicação de responsável técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não se manifestar sobre a validade da prova utilizada para o reconhecimento do tempo especial, ou se a pretensão do INSS configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para a rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia sobre a validade da prova documental (PPP e LTCAT), concluindo pela suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do tempo especial, não havendo, portanto, a omissão apontada.

A ausência, por si só, do responsável pelo registro ambiental em determinado período, não afasta a condição especial do labor. Verifica-se nos PPP ́s acostados aos autos, a indicação do profissional legalmente habilitado, bem como o registro de classe em período posterior.

A argumentação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de obter a reforma da decisão por via inadequada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração exige a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no julgado quando a matéria tida por omissa foi expressamente analisada e decidida, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

2. A pretensão de reexaminar a valoração das provas e rediscutir o mérito da causa extrapola os limites dos embargos de declaração, configurando mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003814-36.2020.4.03.6103

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERVALDO ASSIS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA CRISTINA BARROS MARCONDES - SP397404-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA CARLA FERREIRA BARBOSA - SP361154-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIR VAZ PINTO - SP96387-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA CARLA FERREIRA BARBOSA - SP361154-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JAIR VAZ PINTO - SP96387-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA CRISTINA BARROS MARCONDES - SP397404-A

APELADO: ROBERVALDO ASSIS FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 356197845) em face de acórdão (Id. 354542383) que negou provimento ao seu agravo interno, nos termos da fundamentação.

A autarquia embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão colegiada não se manifestou expressamente sobre a necessidade de prova técnica, nos termos da legislação de regência, para a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo ruído, especificamente no que tange ao período de 19/04/1995 a 19/09/2005. Aponta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) colacionado aos autos não indicaria o responsável técnico pelos registros ambientais em todo o período, o que o tornaria imprestável como meio de prova, sendo indispensável a apresentação do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Postula, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

Vistas à parte contrária foram apresentadas contrarrazões (Id. 357647476).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A autarquia embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, pois não teria se manifestado sobre a ausência de prova técnica idônea para comprovar a exposição a agente nocivo no período de 19/04/1995 a 19/09/2005. Alega que o PPP apresentado não indica responsável técnico habilitado para todo o intervalo e que, diante dessa falha, seria indispensável a apresentação de LTCAT, o que não teria ocorrido. Requer o provimento dos embargos para sanar o vício, inclusive para fins de prequestionamento.

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em tela, a questão tida por omissa foi expressa e suficientemente analisada no voto condutor do acórdão (Id. 345142149) que apreciou a alegação de invalidade da documentação apresentada para comprovar o tempo especial. Conforme se extrai do julgado:

" Reforça-se o PPP apresentado (ID 165148803), ainda no âmbito administrativo, demonstra claramente a exposição a níveis de ruído acima dos limites legais, por todo o período contributivo.

Além disso, têm-se que a jurisprudência assentou o entendimento de que irregularidade no PPP não é capaz de afastar a especialidade verificada, quando outros elementos de prova atestam as condições de insalubridade, como ocorre no presente caso, em que houve apresentação de LTCAT (ID 165148814), referente ao período contributivo controverso.

Desta maneira, como as provas colhidas nos autos atestam a veracidade de parte das alegações da parte autora, é de rigor a manutenção da decisão ora impugnada. (...)."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou a controvérsia em sua integralidade, concluindo, com base no conjunto probatório, pela validade e suficiência dos documentos para o reconhecimento do direito.

A pretensão do INSS é, na verdade, a de rediscutir a valoração da prova e obter a reforma do julgado, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A ausência, por si só, do responsável pelo registro ambiental em determinado período, não afasta a condição especial do labor. Verifica-se nos PPP ́s acostados aos autos,a indicação do profissional legalmente habilitado, bem como o registro de classe em período posterior.

Ademais, ressalta-se que é prescindível a presença do nome do técnico durante a integralidade do período. Como leciona o ilustre Juiz Federal Convocado Nilson Lopes (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - 0002280-46.2011.4.03.6140, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 07/06/2023):

Embora não conste do PPP o nome do responsável técnico pelos registros ambientais para o período pretérito, isto, por si só, não afasta o reconhecimento da atividade especial, pois, ainda que tenha havido elaboração de laudo/perícia extemporâneos, no PPP emitido pela empregadora, consta o responsável pelos registros ambientais da empresa a partir da data que especifica, o qual atestou a insalubridade do período laborado. Assim, o responsável pelo registro ambiental em períodos posteriores também tem competência técnica para a verificação da insalubridade no ambiente de trabalho por todo o período laborativo, com base nos dados dos arquivos da empregadora.

Da fixação de multa

O artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC estabelecem que:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios." (g.n.)

No caso em espécie, não me parece que o presente recurso foi interposto com intuito meramente protelatório.

Assim, apenas advirto a parte embargante da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente protelatório.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, mantendo o reconhecimento da especialidade de período laboral. O embargante aponta omissão no julgado, alegando que não foi devidamente analisada a invalidade da prova técnica (PPP) por suposta ausência de indicação de responsável técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não se manifestar sobre a validade da prova utilizada para o reconhecimento do tempo especial, ou se a pretensão do INSS configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para a rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia sobre a validade da prova documental (PPP e LTCAT), concluindo pela suficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do tempo especial, não havendo, portanto, a omissão apontada.

A ausência, por si só, do responsável pelo registro ambiental em determinado período, não afasta a condição especial do labor. Verifica-se nos PPP ́s acostados aos autos, a indicação do profissional legalmente habilitado, bem como o registro de classe em período posterior.

A argumentação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de obter a reforma da decisão por via inadequada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração exige a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no julgado quando a matéria tida por omissa foi expressamente analisada e decidida, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

2. A pretensão de reexaminar a valoração das provas e rediscutir o mérito da causa extrapola os limites dos embargos de declaração, configurando mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão